Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO. COISA JULGADA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. EFEITOS EX TUNC. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que tange a impugnação aos débitos originados em razão da contratação de empréstimo bancário, reconhece-se a existência de coisa julgada, por ocasião de julgamento do processo no 0705612-22.2018.8.07.0018, transitado em julgado.
2. A improcedência da demanda implica em revogação da medida antecipatória com eficácia imediata e ex tunc, inexistindo óbice a cobrança da parcela que estava suspensa por ocasião do anterior deferimento da tutela.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.